Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-77.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000334483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002393-77.2019.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
WELLINGTON CARLOS SALLA, é embargado CLEBER DA SILVA PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002393-77.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 27159
2
VOTO No 27159
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002393-77.2019.8.26.0368/50000
MONTE ALTO.
EMBARGANTE: WELLINGTON CARLOS SALLA.
EMBARGADO: CLEBER DA SILVA PINTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a
matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Wellington Carlos Salla contra o v. acórdão (fls. 162/166), desta egrégia
18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de
apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão (fls. 2/7) para sanar omissão e contradição. Sustenta que iria produzir
provas em audiência de que o veículo está registrado em nome de terceiro
para evitar a penhora. Explica que não ficou comprovada a condição de
terceiro de boa-fé e a oitiva de testemunhas era essencial ao desfecho da ação.
Pontua que o julgamento antecipado da lide configura violação ao
contraditório e à ampla defesa. Pede a apreciação da questão para fins de
prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002393-77.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 27159
3
É o relatório.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante, além de provocar o prequestionamento, é o de
revisar a decisão que negou provimento ao seu recurso.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição
ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a questão,
mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu daquela
forma.
A questão a respeito do cerceamento de defesa já
constou do v. aresto e foi expressamente decidida.
Cabe realçar que a Turma Julgadora entendeu
adequado o julgamento antecipado da lide, porque os elementos trazidos aos
autos eram suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito (fl.
164). Não há necessidade de produção de outras provas em função da
demonstração da condição de terceiro de boa-fé.
Portanto, nada há que se declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002393-77.2019.8.26.0368/50000 -Voto no 27159
4
Não havia necessidade de se discutir argumentos
que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os
embargos
prestam-se
a
esclarecer,
se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento
da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR